Tribunal: TJDFT
Processo: 0700817-20.2020.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO. VALOR ADEQUADO. MANUTENÇÃO.
I – Inviável a absolvição por insuficiência probatória quando a palavra segura e harmônica da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais, atestam que o réu adentrou na residência da vítima sem a sua autorização, descumpriu medidas protetivas mesmo ciente da existência e conteúdo destas e, além disso, empurrou a vítima.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III – Para a fixação de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica exige-se apenas pedido expresso e formal, que pode ser formulado pelo Ministério Público ou pela própria ofendida.
IV – Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
V – Recurso conhecido e desprovido.